Tribunal: TJSP
Processo: 2232170-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232170-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EMILIO FERREIRA CASTRO e Paciente CARLOS CESAR DE LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232170-12.2020.8.26.0000 -Voto no 46.085
2
Habeas Corpus no 2232170-12.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Emílio Ferreira Castro
Paciente: Carlos Cesar de Lira
Voto no 46.085
1. Em favor de Carlos Cesar de Lira, o advogado, Dr. Emílio Ferreira
Castro, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para imediata revogação da prisão
preventiva.
Informa que o paciente foi preso em flagrante em 21.01.2020, acusado
pela prática de roubo qualificado tentado, apesar de nenhuma testemunha o ter
incriminado. Alega que o paciente deu carona aos corréus sem saber que eles
perpetrariam o roubo. Aduz que, ao indeferir os pedidos de liberdade provisória, a
autoridade apontada como coatora se valeu de fundamentação diversa daquela que
utilizara para decretar a prisão preventiva, baseada na falsa suposição de que, caso
solto, o paciente voltaria a delinquir. Argumenta que o paciente é primário, de bons
antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo que tem mais de vinte
anos de trabalho registrado em carteira. Destaca que ainda que se admita a
participação do paciente na empreitada delitiva, sua participação seria de menor
importância, e arma utilizada é um simulacro, sem potencial vulnerante. Repisa que
estão ausentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva e que a decisão
foi baseada unicamente na gravidade abstrata do delito. Atesta que a mais recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232170-12.2020.8.26.0000 -Voto no 46.085
3
decisão sobre a prisão preventiva foi exarada dia 03.04.2020, excedido o prazo legal
e tornando-a ilegal, nos termos do art. 316 do CPP (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/41) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 43), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 5a Vara Criminal Central (fls. 46/47).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 51/53).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de janeiro
de 2020, por volta de 05h00min, na avenida Sapopemba, 13.938, Jardim
Adutora, nesta cidade e comarca, CARLOS CESAR DE LIRA, qualificado a
fls. 14, SANDRO BORGES RUAS, qualificado a fls. 15 (maus
antecedentes, vide fls. 70/71) e LUIZ HENRIQUE FÉLIX DOS SANTOS,
qualificado a fls. 16 (multireincidente, vide FA de fls. 59/64 e certidões de
fls. 66/69), agindo em concurso, previamente ajustados e em comunhão de
desígnios, tentaram subtrair para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo em face de Jefferson de Souza Pinto
e Abel Vicente Cristófaro Damasceno, bens e valores do “Auto Posto Dri”,
somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Segundo se apurou, os denunciados se ajustaram previamente para a
prática do roubo, definiram o modus operandi e dividiram tarefas. Assim é
que, no dia dos fatos, a bordo do veículo Peugeot/207, placas EDR-8569/São
Paulo, foram até próximo ao “Auto Posto Dri”, LUIZ HENRIQUE FÉLIX
DOS SANTOS e SANDRO BORGES RUAS desembarcaram, abordaram os
frentistas Jefferson de Souza Pinto e Abel Vicente Cristófaro Damaceno e,
exibindo um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo, revistaram as
vítimas e exigiram que elas entregassem o dinheiro do caixa. Um cliente do
posto presenciou a ação dos denunciados e acionou uma viatura que passava
no local. Com isso, LUIZ HENRIQUE e SANDRO saíram correndo e
ingressaram no veículo Peugeot/207, onde estava o denunciado CARLOS
CESAR DE LIRA, aguardando para propiciar fuga e dando cobertura. Eles
fugiram do local e, quando ingressaram na Rua Eduardo Antônio de Paula,
abandonaram o auto e jogaram-se no chão, de modo que foram abordados e
detidos pela polícia. O simulacro de arma de fogo foi localizado no banco do
passageiro (auto de prisão, fls. 01/02; boletim de ocorrência, fls. 24/29; auto
de exibição e apreensão, fls. 30).
Os policiais narraram os fatos como ora descritos (depoimentos, fls.
03/04).
Em sede policial, a vítima Jefferson de Souza Pinto reconheceu
SANDRO BORGES RUAS, bem como o simulacro de arma de fogo
utilizado pelos roubadores. Abel Vicente Cristófaro Damaceno, por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232170-12.2020.8.26.0000 -Voto no 46.085
4
turno, não teve condições de reconhece-los pois ficou em estado de choque
(vide declarações de fls. 06 e 07 e autos de reconhecimento pessoal e de
objeto, fls. 20/23).
Em interrogatório, SANDRO BORGES RUAS preferiu o silêncio. LUIZ
HENRIQUE FÉLIX DOS SANTOS, por sua vez, negou participação no
roubo e declarou que estava reunido com os demais denunciados para
usarem entorpecentes e que decidiram parar no posto de combustíveis para
comprar cigarros. Tão logo se deu conta de que o denunciado SANDRO
BORGES RUAS havia sacado o simulacro para praticar um roubo, correu de
volta para o veículo, mas foi detido em seguida pelos policiais. CARLOS
CESAR DE LIRA também negou o delito e declarou que, após usarem
entorpecentes, deixou os demais denunciados na avenida Sapopemba.
Quando dava a volta no quarteirão, visualizou-os pedindo socorro e, então,
parou para que eles embarcassem. (autos de interrogatório, fls. 08/10).
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, anota-se que boa parte da argumentação esgrimida pela
defesa que o paciente não sabia que o roubo seria perpetrado, que as testemunhas
não o incriminam e que sua participação no evento foi de menor importância diz
respeito ao mérito da causa e, portanto, carece de produção de provas. Impossível
apreciar aqui tais argumentos, vez que não comporta o habeas corpus largueza
necessária para tal.
Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento
em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar
o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla
defesa e a paridade de armas.
Tampouco se constata nulidade decorrente na demora superior a 90 dias
para decretação da prisão preventiva. O prazo de 90 dias não é peremptório, e
eventual excesso não acarreta, por si só, na soltura imediata do custodiado. Como
bem apontado pelo I. Procurador Parecerista, tal entendimento foi recém ratificado
pelo STF, por 9 votos a 1.
Incabível, igualmente, a revogação da prisão preventiva.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232170-12.2020.8.26.0000 -Voto no 46.085
5
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida em sede
policial, em especial a prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
O delito foi cometido mediante grave ameaça contra a pessoa, com
emprego de simulacro de arma de fogo e em comparsaria. Tais circunstâncias
denotam que o paciente ostenta periculosidade acima da média e que, em liberdade,
poderá colocar em risco a ordem pública. Ademais, a impetração não trouxe nenhum
elemento que pudesse enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual do
paciente.
Cumpre consignar, ainda, que o crime pelo qual está sendo processado
o paciente causa considerável temor junto à população, fator que não pode ser
desprezado, e sim considerado no conjunto com as demais circunstâncias elencadas.
Importante ressaltar que a presunção de inocência e a liberdade
provisória, apesar de constituírem a regra no nosso sistema processual penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232170-12.2020.8.26.0000 -Voto no 46.085
6
admitem exceção, desde que presentes motivos razoáveis para a decretação da
custódia cautelar, o que ocorre no presente caso.
Neste passo, a presença de predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste
writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente
e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se
configurando o constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a custódia
cautelar do paciente.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip